Tribunal: TJDFT
Processo: 0739317-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739317-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDUARDO GARCIA CAMPOS DE ARAUJO EMBARGADO: EDUARDO GARCIA CAMPOS DE ARAUJO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Ademais, intime-se o embargante EDUARDO GARCIA para se manifestar acerca de possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 10:48:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador